Tribunal: TJMT
Processo: 1024862-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024862-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA TEIXEIRA GODOI - CPF: 094.179.898-47 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO MARTINS - CPF: 577.324.779-87 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MARTINS - CPF: 034.880.609-42 (AGRAVANTE), CLAUDIO PADUA GODOI - CPF: 127.239.878-17 (ADVOGADO), VARGAS E MORAES LTDA - CNPJ: 08.512.835/0001-32 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1024862-35.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:

José Aparecido Martins e Vera Lucia Martins.

Agravado:
Vargas & Moraes Ltda.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1024862-35.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:

José Aparecido Martins e Vera Lucia Martins.

Agravado:
Vargas & Moraes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Aparecido Martins e Vera Lucia Martins, em face da decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida, movida em face de Varga & Moraes Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que muito embora sejam agricultores e arrendatários rurais, perderam a capacidade financeira devido à perda de lavouras consecutivas (safras de 2021/2022), situação essa demonstrada nas declarações de imposto de renda dos exercícios financeiros de 2021 e 2022 e extrato bancário, que comprovam a regressão financeira e patrimonial.

Ao final, requerem o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja concedida a justiça gratuita e caso não admitida, que seja deferido o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
187292671
).

Foram prestadas informação pelo juízo
a quo
(id.
187598228).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 192225697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1024862-35.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:

José Aparecido Martins e Vera Lucia Martins.

Agravado:
Vargas & Moraes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Aparecido Martins e Vera Lucia Martins
ajuizaram ação declaratória de inexistência de dívida, sob o
no 1003936-74.2023.8.11.0051, contra
Vargas & Moraes Ltda., t
endo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Insurgem-se os agravantes pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Seguem sustentando que muito embora sejam agricultores e arrendatários rurais, perderam a capacidade financeira devido à perda de lavouras consecutivas (safras de 2021/2022), situação essa demonstrada nas declarações de imposto de renda dos exercícios financeiros de 2021 e 2022 e extrato bancário, que comprova a regressão financeira e patrimonial, o que a impossibilita de pagar as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Nesse sentido, assim fundamentou a d. Magistrada:

“(...)
Ocorre que, somente após intimados do referido comando judicial, os demandantes instruíram o processo com as declarações de imposto de renda dos anos-exercícios 2020/2021 e 2021/2022 e com documento nominado de “acompanhamento mensal” relativo ao ano de 2020 (id. 131181892).

Não obstante a apresentação dos novos documentos, foi possível verificar por meio desses que os requerentes não sustentam a condição de pessoas pobres na forma da lei, máxime se considerado que os próprios exploram economicamente mais de 1.000ha (um mil hectares) de área de terras e são detentores de diversos veículos e maquinários (caminhonetes e caminhão, carreta agrícola, pulverizador, plantadeira, etc.)
.

Destarte, foi reiterada a determinação de recolhimento das custas e taxa judiciárias de distribuição, já que o arcabouço processual se revelou incapaz de dar sustentáculo à asseverada hipossuficiência dos autores (id. 131228267).
”
(id. 132500243 – autos de origem – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações dos recorrentes, ressalto que o patrimônio demonstrado não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024